Tribunal: TJSP
Processo: 1032861-29.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Compra e venda. Imóvel de propriedade da instituição financeira, havido mediante consolidação da propriedade fiduciária. Leilão extrajudicial. Arrematação pela autora. Débito de IPTU pretérito. Quitação da dívida com o devedor fiduciante que compreende encargos e despesas, incluindo-se tributos (art. 27 Lei 9.514/97). Responsabilidade da instituição financeira. Ação procedente. Recurso

Ementa:
Compra e venda. Imóvel de propriedade da instituição financeira, havido mediante consolidação da propriedade fiduciária. Leilão extrajudicial. Arrematação pela autora. Débito de IPTU pretérito. Quitação da dívida com o devedor fiduciante que compreende encargos e despesas, incluindo-se tributos (art. 27 Lei 9.514/97). Responsabilidade da instituição financeira. Ação procedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000498291
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032861-29.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada VANIA MARIA DA COSTA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1032861-29.2017.8.26.0001 -Voto no 28.397
2
Voto no 28.397
Apelação n.o 1032861-29.2017.8.26.0001
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Reg. de Santana
Ação: Cominatória
Apelante: Banco ABN Amro Real S/A
Apelada: Vânia Maria da Costa Oliveira
Compra e venda. Imóvel de propriedade da
instituição
financeira,
havido
mediante
consolidação da propriedade fiduciária. Leilão
extrajudicial. Arrematação pela autora. Débito de
IPTU pretérito. Quitação da dívida com o devedor
fiduciante que compreende encargos e despesas,
incluindo-se
tributos
(art.
27
Lei
9.514/97).
Responsabilidade da instituição financeira. Ação
procedente. Recurso desprovido.
Da r. sentença (fls. 53/64) que julga procedente
a ação para condenar a requerida a arcar com o débito de IPTU
perante a Prefeitura Municipal, limitando-se aos valores vencidos e
exigidos até o exercício de 2014, em 30 dias, sob pena de multa diária
de R$ 500,00; apela a instituição financeira vencida pleiteando a
reforma do julgado.
Por
suas
razões
recursais
(fls.
57/64),
assevera, em síntese, que há de ser preservado o pacta sunt
servanda, na medida que fora informado de forma clara que os
eventuais débitos seriam custados pela compradora.
Aduz que a venda foi realizada em caráter ad
corpus, conforme constou do edital, não havendo ocultação de
informações e que, portanto, a autora assumiu toda a
responsabilidade pelo débito.
Ressai que o débito se refere ao período
compreendimento entre 2011 e 2014, cobrando a menor pela
Prefeitura. Pede o provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1032861-29.2017.8.26.0001 -Voto no 28.397
3
Recurso preparado (fls. 65/66) e respondido
(fls. 70/71).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação cominatória na qual a autora
pretende que a instituição financeira arque com o pagamento de
débitos de IPTU preteridos à aquisição do imóvel objeto da Escritura
Pública de Venda e Compra (imóvel residencial no 01, localizado no
Condomínio Residencial Santa Inês, localizado na Av. Santa Inês, no
3500 Vila Branca, São Paulo/SP) (fls. 11/16).
Tendo em vista a procedência do pleito
inaugural, insurge-se a ré batendo-se na tese de que as disposições
contratuais devem ser cumpridas, a luz do pact sunt servanda, e que
a venda fora procedida em caráter ad corpus, o que exclui sua
responsabilidade sobre o débito.
Com efeito, do bojo probante extrai-se que a
autora adquiriu, em 27/07/2016, o imóvel acima descrito por meio de
leilão extrajudicial, o qual ocorrera após consolidação da propriedade
fiduciária do bem imóvel, pela apelante, nos termos do art. 26, § 7o e
27 da Lei 9.514/97.
Da respectiva Escritura Pública, constara o
quanto segue, verbis:
"2o O imóvel objeto do presente instrumento está
sendo vendido livre e desembaraçado de quaisquer
ônus, inclusive hipotecas legais e convencionais,
débitos fiscais, despesas condominiais ou dividas de
quaisquer naturezas, nas condições estabelecidas no
Edital de Leilão, realizado em 27/07/2016, condições
essas que ficam incorporadas por adesão ao presente
instrumento.” (fls. 13)
Por sua vez, dispõe a aludida legislação
específica, verbis:
“27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome,
o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1032861-29.2017.8.26.0001 -Voto no 28.397
4
do registro de que trata o § 7o do artigo anterior,
promoverá público leilão para a alienação do imóvel.
(...)
§2o No segundo leilão, será aceito o maior lance
oferecido, desde que igual ou superior ao valor da
dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos
encargos
legais,
inclusive
tributos,
e
das
contribuições condominiais.
(...) §4o Nos cinco dias que se seguirem à venda do
imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a
importância
que
sobejar,
considerando-se
nela
compreendido o valor da indenização de benfeitorias,
depois de deduzidos os valores da dívida e das
despesas e encargos de que tratam os §§2o e 3o,
fato esse que importará em recíproca quitação, não se
aplicando o disposto na parte final do art. 516 do
Código Civil.
§5o Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não
for igual ou superior ao valor referido no §2o, considerar-
se-a extinta a dívida e exonerado o credor da
obrigação de que trata o §4o.
§6o Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o
credor, no prazo de cinco dias a contar da data do
segundo leilão, dará ao devedor quitação da dívida,
mediante termo próprio.”
Com efeito, segundo a dinâmica jurídica
imposta pela utilização do instituto da alienação fiduciária, realizado o
leilão público, o valor da venda (arrematação) será entregue ao
devedor na importância que sobejar a dívida, considerando-se nela
compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de
deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que
tratam os §§2o e 3o, fato esse que importará em recíproca quitação,
não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil.
Na peculiaridade da hipótese, embora os
débitos de IPTU tenham sido cobrados pela prefeitura local em 2015
(fls. 17), são referentes a dívidas dos exercícios fiscais de 2011, 2012,
2013 e 2014, ou seja, anteriores à arrematação.
Tal fato, atrelado à declaração de que o imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1032861-29.2017.8.26.0001 -Voto no 28.397
5
fora vendido livre e desembaraçado de quaisquer ônus e débitos
fiscais prestada pela instituição financeira no âmbito da Escritura
Pública, isentam a apelada do pagamento do aludido débito.
Marque-se, por fim, que fica assegurado ao
credor fiduciante, nos termos do art. 27, § 8o da legislação aplicável, a
cobrança dos débitos do devedor fiduciante caso sejam anteriores sua
imissão na posse.
Noutro bordo, com relação a tese de que a
venda fora realizada “ad corpus”, o que exclui a responsabilidade da
apelada em arcar com os débitos de IPTU, também não assiste razão
a apelante.
Embora consta do instrumento contratual que
“a presente venda é feita em caráter 'ad corpus'”, tal fato tem
relevância jurídica tão somente com relação as dimensões do imóvel
a possibilidade de reclamo de complementação da área (venda ad
mensuram) e, a contrário senso, da impossibilidade de
complementação da área adquirida, por se tratar de venda “de corpo
inteiro” ou, venda ad corpus.
Marque-se, por fim, como se não bastasse a
desconexão da tese recursal com o tema em discussão, é cediço que
as regras das vendas ad mensuram e ad corpus não se aplicam às
alienações em hasta pública, vez que a garantia em arrematações e
adjudicações é restrita ao fenômeno da evicção (art. 447 do CC).
(Código Civil Comentado Doutrina e Jurisprudência, Coord: Ministro CEZAR
PELUSO, 6a ed. 2018, Ed. Manole, p. 554).
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015,
majore-se os honorários advocatícios devidos ao patrono do autor
arbitrados pela sentença para 12% do valor da condenação, com
correção a partir da publicação deste.
RÔMOLO RUSSO
Relator